Tribunal: TJDFT
Processo: 0730661-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INSISTÊNCIA DO EMBARGADO NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MITIGAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. DIMINUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): "(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).

2. Se o embargado, mesmo após tomar ciência da transmissão da propriedade do bem imóvel, por intermédio do formal de partilha com firma reconhecida, colacionado aos autos pelo embargante junto com a petição inicial, insiste em impugnar os embargos na tentativa de manter a penhora, deve haver a inversão dos ônus de sucumbência, de maneira que o embargado seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

3. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a fixação equitativa da verba honorária, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC. Diante de tal perspectiva, impõe-se a diminuição da verba a fim de ponderar, com a devida razoabilidade, os parâmetros legais dispostos no art. 85, § 2o, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.